Tribunal: TJBA
Processo: 8031014-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031014-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KARINA REBOUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: KARINA REBOUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
KARINA REBOUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OMITIDOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ADVOGADA QUE PATROCINOU DEMANDA ENVOLVENDO NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS EM R$ 30.000,00. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO ADESIVO DA ADVOGADA VISANDO MAJORAÇÃO DA VERBA COM APLICAÇÃO DO ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC E CONSIDERADO O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. INCIDÊNCIA DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO LEGAL NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA MATRIZ. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL DE NOMEAÇÃO. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DEVIDA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Tratam-se de apelações simultâneas, sendo uma adesiva, interpostas contra sentença que julgou procedente ação autônoma ajuizada por advogada visando ao arbitramento e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em acórdão transitado em julgado, decorrentes de sua atuação no processo nº 0510353-34.2017.8.05.0001, no qual foi reconhecido o direito subjetivo de candidata aprovada em concurso público à nomeação para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo do TCE/BA. A sentença condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários no montante de R$ 30.000,00 e deferiu à autora o benefício da gratuidade da justiça. O Estado da Bahia recorreu sustentando a revogação da gratuidade e a redução da verba honorária, ao argumento de inadequação da base de cálculo utilizada. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração dos honorários mediante aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§3º e 5º, do CPC sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) a manutenção ou não da gratuidade da justiça deferida à advogada autora; (ii) a adequada base de cálculo dos honorários sucumbenciais omitidos no título judicial originário; (iii) a possibilidade de arbitramento por equidade; e (iv) os efeitos da sucumbência parcial verificada na demanda originária sobre a distribuição da verba honorária.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois, embora a presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC não se aplique automaticamente ao advogado que litiga em nome próprio por honorários sucumbenciais, os documentos juntados aos autos evidenciam situação financeira compatível com o benefício, inexistindo prova apta a infirmar a alegada insuficiência econômica.

4.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94, sendo admissível a propositura de ação autônoma para arbitramento e cobrança da verba omitida no julgado transitado em julgado.

5.

A fixação da verba honorária por apreciação equitativa mostra-se incabível, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1076, segundo a qual, havendo valor da causa mensurável e expressivo, devem ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

6.

Embora o pedido principal da ação originária — consistente na nomeação em cargo público — tenha sido acolhido, os pedidos indenizatórios e remuneratórios cumulados na inicial foram expressamente rejeitados, configurando sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

7.

A base de cálculo da verba honorária deve observar o valor atualizado da causa originária, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, aplicando-se a sistemática escalonada prevista nos §§3º e 5º do referido dispositivo legal, própria das condenações impostas à Fazenda Pública.

8.

Considerando a extensão do êxito obtido pelas partes na demanda matriz, mostra-se adequada a distribuição proporcional da sucumbência em 70% em favor da patrona da autora e 30% em favor da Fazenda Pública, vedada a compensação, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba devida ao ente estatal em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031014-13.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA